Tribunal: TJSP
Processo: 2010119-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. PREEMINÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE DÁ MAIOR PROTEÇÃO A GARANTIA CONVENCIONAL NELA REGULAMENTADA. PREEMINÊNCIA DOS PARADIGMAS DO CPC EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. Decisão que negou a justiça gratuita. Pessoa física. ANTINOMIA ENTRE NORMA CONSTITUCIONAL E NORMA

Ementa:
JULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. PREEMINÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL QUE DÁ MAIOR PROTEÇÃO A GARANTIA CONVENCIONAL NELA REGULAMENTADA. PREEMINÊNCIA DOS PARADIGMAS DO CPC EM RELAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. Decisão que negou a justiça gratuita. Pessoa física. ANTINOMIA ENTRE NORMA CONSTITUCIONAL E NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO PRO PERSONA. PREVALÊNCIA DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. Declaração de hipossuficiência, nos termos da legislação processual, tem presunção de veracidade e somete pode ser afastada diante de prova bastante para contrariá-la (CPC, artigos 98 e seguintes). Não há necessidade de prova da hipossuficiência. Basta a declaração do interessado. Trata-se de presunção relativa, mas, que somente pode ser afastada se houver elementos de convicção bastantes para contrariar a declaração. De acordo como os preceitos do CPC, não se exige a prova da hipossuficiência. Basta a declaração. Neste caso, além da declaração, posto que desnecessários, há documentos que demonstram a necessidade do benefício confirmando a declaração. Embora dispositivo constitucional exija prova da hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV), a legislação infraconstitucional ampliou a garantia e assegura o benefício apenas em face da alegação de hipossuficiência (CPC, artigos 98 e seguintes). Nos termos do preceito constitucional, há necessidade de prova da hipossuficiência, mas, de acordo com os preceitos da legislação infraconstitucional, não há necessidade de prova da hipossuficiência e basta a declaração do interessado. Diante dessa antinomia entre a norma constitucional e o CPC, de acordo com o princípio pro persona, que há de ser aplicado de acordo como o sistema internacional de proteção dos direitos humanos, deve prevalecer a legislação infraconstitucional. A gratuidade da justiça é expressão do direito de acesso à justiça, metido a rol entre os direitos humanos e garantido no Pacto de San José da Costa Rica e no Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos. O CPC regulamenta o acesso a esse direito convencional, dispensando a prova da hipossuficiência e ampliando a garantia estabelecida no espectro constitucional. Se não há elementos para contrariar a declaração, esta deve prevalecer, sem necessidade de qualquer prova a confirmá-la. RECURSO PROVIDO. Gratuidade da Justiça concedida (CPC, artigos 98 e seguintes).